Tribunal: TJMT
Processo: 1003769-53.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003769-53.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte Aéreo, Atraso de vôo, Extravio de bagagem, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDSON LUIZ RIBEIRO DA SILVA - CPF: 314.136.331-53 (APELADO), LORENZO BACHIEGA SCRIPES - CPF: 082.896.919-12 (ADVOGADO), ELCIE KURAMOTI - CPF: 362.250.291-68 (APELADO), DANIEL PEDRO CARNEIRO MADALOZZO - CPF: 056.828.649-99 (APELADO), SABIENE KURAMOTI WENCESLAU LIMA - CPF: 293.103.448-73 (APELADO), LUCAS CHRISTIAN KURAMOTI E RIBEIRO DA SILVA - CPF: 044.895.281-59 (APELADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELANTE), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOOS. PERDA DE CONEXÕES. COMPRA DE NOVAS PASSAGENS.
INAPLICABILIDADE
DA CONVENÇÃO DE MONTREAL
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA COMPANHIA AÉREA
N
ACIONAL. DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Apelação Cível interposta por TAM Linhas Aéreas S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado
por consumidores
em ação de reparação por danos morais. A decisão de
primeiro
grau condenou a empresa aérea ao pagamento de R$ 6.000,00 a cada autor, além do ressarcimento de valores gastos com novas passagens em razão de atrasos e perda de conexões em itinerário internacional originalmente contratado de Zurique a São Paulo. A companhia aérea alegou ilegitimidade passiva, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e necessidade de limitação da indenização nos moldes da Convenção de Montreal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há três questões em discussão: (i) definir se a TAM Linhas Aéreas S/A possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda; (
ii
) estabelecer se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor ou a Convenção de Montreal para fins de responsabilização por danos morais e materiais; (
iii
) determinar se a sentença deve ser reformada quanto à condenação imposta, inclusive quanto ao valor da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A companhia aérea que comercializa bilhetes de voo, mesmo quando parte do trecho é operado por empresa diversa, integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente por vícios na
prestação do serviço, nos termos dos
arts
.
7o, parágrafo
único, e 14 do CDC, sendo parte legítima para responder à demanda.

Embora aplicável a Convenção de Montreal (Decreto no 5.910/2006) aos contratos de transporte aéreo intern
acional, sua prevalência se limita
à fixação de teto para danos materiais decorrentes de extravio de bagagem e prazos prescricionais, não afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor quanto à análise da responsabilidade objetiva por falhas na prestação de serviço e à reparação por danos morais.

Constatada a falha no serviço de transporte aéreo, com sucessivos atrasos e perda de conexões que exigiram a aquisição de novos bilhetes pelos consumidores, está configurado o dano moral, que transcende o mero aborrecimento.

A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, e somente se elide mediante
comprovação de fato exclusivo
de terceiro ou culpa da vítima, o que não foi demonstrado.

O valor arbitrado a título de dano moral (R$ 6.000,00 por autor) atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para compensar o abalo experimentado e desestimular a reincidência da conduta ilícita.

Os danos materiais restaram comprovados nos autos, sendo devidos os valores pagos pelos autores para aquisição de novos bilhetes, inclusive o valor correspondente
a
milhas utilizadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A companhia aérea que integra a cadeia de fornecimento responde solidariamente pelos danos decorrentes da má prestação do serviço, ainda que o voo tenha sido operado por empresa parceira.

A Convenção de Montreal prevalece sobre o Código de Defesa do Consumidor apenas para limitar a indenização por extravio de bagagem e prazos prescricionais, não afastando a incidência do CDC quanto à responsabilidade por falha na prestação do serviço.

A sucessiva perda de conexões e necessidade de adquirir novas passagens caracteriza falha relevante na prestação do serviço de transporte aéreo, ensejando reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 178;
CDC,
arts
. 3o, §2o, 7o, parágrafo único, e 14;
CC, art.
927; CPC,
arts
. 373 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 636.331, Rel. Min. Gilmar Mendes,
Pleno
, j. 25.05.2017; TJ-CE, AC 02276075620238060001, Rel. Des. Francisco Mauro Ferreira Liberato, j. 31.07.2024; TJ-SP, AC 1016076-07.2022.8.26.0004, Rel. Des. Marino Neto, j. 13.05.2024; TJ-MT, AC 10030881620188110002, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 03.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
A
pelação
C
ível
interposto
por
TAM LINHAS AÉREAS S/A

cont
ra
sentença proferida
pel
a
MM.
a Juíza da

10
a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT,
Dr.a
Sinii
Savana
Bosse
Saboia Ribeiro,

que
,
nos autos da
Ação de Reparação por Danos Morais

ajuizada
por
EDSON LUIZ RIBEIRO DA SILVA, ELCIE KURAMOTI, LUCAS CHRIST
IAN KURAMOTI E RIBEIRO DA SILVA e
SABIENE KURAMOTI WENCESLAU LIMA
,
julgou
parcialmente
procedente
o pedido inicial para condenar a empresa Apelante ao pagamento de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de danos morais
para cada autor
,
com
juros de mora pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC), a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), a partir do arbitramento (sentença).

A Apelante
suscita, preliminarmente, a sua
ilegitimidade passiva
,
ao argumento de que não teve qualquer participação nos fatos narrados na exordial, os quais seriam de responsabilidade exclusiva da companhia aérea Ibéria
Zurich
, operadora do voo que teria ocasionado os supostos transtornos.

No mérito, sustenta
a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, defendendo a
prevalência da Convenção de Montreal
, inclusive no tocante à reparação por
danos morais
.

Argumenta que eventual indenização deve ter natureza exclusivamente compensatória, vedada
a
fixação de valores punitivos, conforme preceitua o artigo 29 do referido diploma internacional.

Afirma ainda que não restaram comprovados os danos alegados pelos autores, tampouco o nexo causal entre a conduta da empresa e os prejuízos supostamente suportados, razão pela qual não se justifica a imposição de qualquer obrigação indenizatória.

Subsidiariamente, na hipótese de manutenção parcial da condenação, requer a redução dos valores arbitrados a título de danos morais e materiais, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como aos limites previstos na Convenção de Montreal, notadamente quanto à indenização por extravio ou avaria de bagagem, cujo teto é de 1.000 Direitos Especiais de Saque (DES) por passageiro.

Requer, ao final, o provimento do recurso, para que seja reformada integralmente a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos formulados na inicial. Caso não seja esse o entendimento, pugna pela redução dos valores fixados, de modo a se evitar enriquecimento sem causa por parte dos autores.

Devidamente intimado
s
, o
s
Apelado
s

apresentaram contrarrazões requerendo o desprovimento recursal e manutenção
in
totum
da sentença impugnada (ID 290876870).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O
– PRELIMINAR (ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem,
trata-se de
Ação de Reparação por Danos
Morais
ajuizada
por EDSON LUIZ RIBEIRO DA SILVA, ELCIE KURAMOTI, LUCAS CHRISTIAN KURAMOTI E RIBEIRO DA SILVA e SABIENE KURAMOTI WENCESLAU LIMA
, em face de
TAM LINHAS AÉREAS S/A
, pleiteando
indeniz
ação por danos morais em razão de
falha na prestação de serviço de transporte aéreo.

Os autores argumentaram que contrataram serviço de transporte aéreo com itinerário de Zurique/Suíça à São Paulo/Brasil, com escala em Madrid/Espanha para o dia 12/07/2023, porém
,
experimentaram uma sequência de atrasos que resultou na per
d
a de conexões programadas.

Preliminarmente, a
a
pelante
suscita a sua
ilegitimidade passiva
,
ao argumento de que não teve qualquer participação nos fatos narrados na exordial, os quais seriam de responsabilidade exclusiva da companhia aérea
Ibéria
Zurich
, operadora do voo que teria ocasionado os supostos transtornos.

Sem razão, contudo.

F
orçoso reconhecer que a matéria em debate deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, razão pela
qual a
TAM LINHAS
AÉREAS S/A
possui legitimidade para responder pelos prejuízos experimentados pelos autores, conclusão que decorre, de forma inequívoca, da aplicação dos artigos 7o, parágrafo único, e 14 do CDC, os quais consagram a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento.

Da análise dos autos, verifica-se que
as passagens aéreas foram comercializadas pela L
ATAM
,
a qual
se tornou responsável (solidária) pelo serviço de tr
ansporte aéreo,
mesmo que os voos tenham sido
operados pela Ibéria
Zurich
.

Assim, correta a sentença no ponto em que reconheceu a legitimidade da recorrente e sua responsabilidade solidária
pela falha na prestação dos serviços.

No mesmo sentido, colaciono os seguintes julgados
:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO NÃO ACOLHIDO. EXISTÊNCIA DE AÇÃO COLETIVA NÃO OBSTA A PROPOSITURA DE AÇÃO INDIVIDUAL. PRECEDENTES DO STJ. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. COMPANHIA
LATAM INTEGRA A CADEIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
PRELIMINARES REJEITADAS
.
CANCELAMENTO DO VOO POR MANUTENÇÃO DE AERONAVE. FORTUITO
INTERNO .
RESPONSABILIDADE NÃO AFASTADA. DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS. AUTOR QUE PRECISOU COMPRAR PASSAGENS EM OUTRA COMPANHIA AÉREA. APELANTE NÃO APRESENTOU FATOS DESCONSTITUTIVOS DO DIREITO DO
AUTOR .
DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. SITUAÇÃO DESCRITA NOS AUTOS ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. CONDENAÇÃO ESTIPULADA NA ORIGEM EM R$ 6.000,00
MANTIDA .
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA (...)”

(TJ-CE - Apelação: 02276075620238060001 Fortaleza, Relator.: FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO, Data de Julgamento: 31/07/2024, 1a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2024)

“APELAÇÕES CÍVEIS. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PERDA DA CONEXÃO E CANCELAMENTO DE VOO NO RETORNO AO PAÍS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ DECOLAR. EMPRESA INTERMEDIADORA. CARACTERIZADA A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIAS DAS CORRÉS LATAM E EMIRATES.
1
. RECONHECIDA A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA DECOLAR, POIS SUA ATUAÇÃO SE RESTRINGIU APENAS A INTERMEDIAÇÃO DAS PASSAGENS ENTRE AS COMPANHIAS DE TRANSPORTE AÉREO.
2. RESTARAM INCONTROVERSOS A PERDA DA CONEXÃO E O CANCELAMENTO DO VOO DE RETORNO AO BRASIL, CARACTERIZANDO A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELAS RÉS LATAM E EMIRATES. AFINAL OS TRECHOS FORAM VENDIDOS DE FORMA CONJUNTA PELAS COMPANHIAS E COM VOOS INTERLIGADOS.
3. TRATA-SE DE
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS EMPRESAS QUE ATUARAM CONJUNTAMENTE NOS TRANSTORNOS VIVENCIADOS PELOS AUTORES.
4. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS ATRAVÉS DA JUNTADA DAS NOTAS DOS VALORES GASTOS COM COMPRA DE PASSAGENS, ALIMENTAÇÃO E ESTADIA QUE SE FIZERAM
NECESSÁRIOS .
5. DANOS MORAIS CONFIGURADOS DIANTE DO ESTRESSE E FRUSTRAÇÃO
VIVENCIADOS PELA FAMÍLIA. 6. VERBA INDENIZATÓRIA MANTIDA EM R$ 6 .000,00 (SEIS MIL REAIS) PARA CADA AUTOR, TENDO EM VISTA A FALTA DE AUXÍLIO PRESTADO AOS AUTORES EM PAÍS ESTRANGEIRO. (...)”

(TJ-RS - AC: 50005404420198210128 SÃO MARCOS, Relator.:
Luis
Gustavo Pedroso Lacerda, Data de Julgamento: 12/06/2023, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 19/06/2023)
(
g.n
.)

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSOS DAS RÉS –
Ilegitimidade passiva – Preliminar suscitada pela corré Latam – Rés que integram a mesma cadeia de consumo - Aplicação do artigo 7o, par. único, do CDC – Responsabilidade solidária – Preliminar rejeitada.
– Convenções de Varsóvia e Montreal – Aplicabilidade apenas em relação ao valor da indenização por danos materiais pelo extravio de bagagem – Valor fixado que se apresenta dentro dos limites estabelecidos pelas convenções – Sentença mantida.
(...)”

(TJ-SP - Apelação Cível: 1016076-
07.2022.8 .
26.0004 São Paulo, Relator.: Marino Neto, Data de Julgamento: 13/05/2024, 11a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2024)
(
g.n
.)

Por esses termos e estribado nessas razões,
REJEITO a preliminar aventada
.

V O T O
– MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ultrapassada a preliminar, ressai incontroverso nos autos que em razão do atraso no
voo de Zurique a Madrid, os autores perderam o voo de escala para São Paulo. Após serem realocados em outro voo de Madrid para Lisboa, novamente houve atraso, fazendo com que perdessem o voo de Lisboa para São Paulo e precisa
ssem

adquirir,
às suas expensas
,
novas passagens de Lisboa para São Paulo no valor de R$ 26.172,81, operada

por outra companhia aérea.

Além disso, ao
chegarem
a
São Paulo
, os autores
perderam o voo previamente adquirido para Cuiabá, sendo necessária a compra de novas passagens no valor total de R$ 4.825,64.

Adicionalmente,
também restou devidamente comprovado
que 12 bagagens foram extraviadas e somente foram recuperadas cerca de um mês após
a chegada em
Cuiabá
.

Regularmente processado o feito,
a Juíza
a quo
prolatou
sentença, nos seguintes termos:

“
(...)
Trata-se de processo de menor complexidade e diante do desinteresse das partes na produção de outras provas, consoante os princípios da economia e celeridade processual, impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

No tocante a alegada ilegitimidade da ré, convém registrar que o consumidor não tem o dever de saber a extensão da relação contratual existente entre eles e atuação/contribuição no evento, por isso, ele pode indicar para figurar no polo passivo da ação utilizando-se da cadeia de consumo.

(...)

Desse modo,
rejeito
tal preliminar.

Sob a ótica da responsabilidade objetiva, aqui aplicável por se tratar de alegada prestação defeituosa do serviço (art. 14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor) é sabido que não se perquire acerca do elemento culpa em sentido lato, contentando-se o dever de indenizar com a prova do fato, do dano e do nexo de causalidade.

A fim de comprovar suas alegações, a parte autora trouxe os seguintes elementos relevantes: a) passagens adicionais adquiridas para o trecho perdido, de São Paulo a Cuiabá, pelo custo de R$ 2.383,89 + 116.274 pontos, id. 140226307; b) comprovante de compra das passagens de Lisboa a São Paulo, pelo valor de 4.819,76 Euros, id. 140226314; c) passagens originais (Zurique-Madrid-
São Paulo
), ids.
140226315 e 140226319; e d)
passagens decorrentes da alteração, de Madrid a Lisboa, id. 140226317.

Com efeito, os fatos narrados pela parte autora se revelam incontroversos à luz dos documentos constantes nos autos, sobretudo considerando que a ré não logrou êxito em indicar fato ou fundamento que impedisse, modificasse ou extinguisse o direito dos autores, nos termos do art. 373 do CPC.

Diante disso, é imperioso o reconhecimento da falha na prestação de serviço.

É que o artigo 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica estabelece:

(...) Não há dúvida que a ré falhou na prestação do serviço por ela oferecido, pois não se pode considerar o lapso de tempo superior a quatro horas como fator normal do
dia-a-dia
ou mero contratempo. E por mais que os autores não possuíssem contrato com a ré para o trecho São Paulo - Cuiabá, indubitável que estes apenas perderam o próximo voo em razão da falha no serviço da própria ré. Foi sua imperícia que acarretou os transtornos dos autores, devendo ser condenada a indenizar os danos materiais e morais decorrentes.

Com relação ao arbitramento dos danos morais devem ser levadas em consideração as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

É importante estar atento ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, possível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor, sendo que, no caso em análise, a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), por autor, se mostra razoável.

Quanto ao pedido de danos materiais, vê-se que parte autora comprovou ter pagado o valor de 4.819,76 Euros na aquisição de quatro passagens de Lisboa a São Paulo, id. 140226314, bem como ter adquirido passagens para o trecho final, de São Paulo a Cuiabá, pelo custo de R$ 2.383,89 + 116.274 pontos, id. 140226307.

Os gastos com a passagem de Lisboa a São Paulo, bem como o valor pago em dinheiro pelas passagens devem ser reembolsados pela requerida nos montantes comprovados nos autos, incidindo juros e correção monetária. Quanto à parte paga em milhas, estas também deverão ser indenizadas pela requerida, contudo, o valor deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do CPC,
JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos deduzidos na inicial, para condenar a requerida ao pagamento dos danos materiais suportados pelos autores, nos montantes de R$ 26.172,81 (referente às passagens de Lisboa a São Paulo) e R$ 2.383,89 (referente à parte paga em dinheiro das passagens de São Paulo a Cuiabá), bem como ao equivalente a 116.274 pontos do programa tudo azul.”

Contra essa sentença recorre a apelante
TAM LINHAS AÉREAS S/A
sustenta
ndo

a inaplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor ao caso
e
defendendo a
prevalência da Convenção de Montreal
, inclusive no tocante à reparação por
danos morais
.

Pois bem.

Imperioso salientar inicialmente que, sendo a apelante prestadora de serviços de transportes aéreos, enquadra-se no conceito de fornecedor
a
, nos termos do artigo 3o, § 2o do Código de Defesa do Consumidor.

Todavia,
no julgamento do Recurso Extraordinário n.o 636.661,
sob relatoria
do Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a aplicabilidade da Convenção de Montreal — que substituiu a Convenção de Varsóvia — aos contratos de transporte aéreo internacional.

Porém, tal entendimento não implica o afastamento da incidência do Código de Defesa do Consumidor quanto à reparação por
danos morais
e
materiais
decorrentes de
falhas na prestação do serviço, pois
as referidas Convenções internacionais prevalecem sobre o CDC apenas no tocante à
limitação da responsabilidade civil
das companhias aéreas em relação aos
danos materiais decorrentes de extravio de bagagem
, conforme consolidado pelo próprio STF no Tema 210 da repercussão geral.

Confira a ement
a
do julgado:

“Recurso extraordinário com repercussão geral.
2
. Extravio de bagagem. Dano material. Limitação. Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor. 3. Julgamento de mérito.
É aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais
. 5. Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese: "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor". 6. Caso concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Indenização superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na
legislação internacional. 7. Recurso a que se dá provimento.”
(RE 636331, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 25-05-2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-257 DIVULG 10-11-2017 PUBLIC 13-11-2017) (
g.n
.)

Ainda que a inicial da demanda tenha narrado o extravio de 12 (doze) bagagens, denota-se que a
r.
sentença não condenou a apelante a restituir os danos materiais causados pelo extravio das bagagens, tampouco utilizou esse infortúnio para quantificar o valor dos danos morais fixados.

A condenação dos danos materiais diz respeito tão somente aos gastos que tiveram os recorridos para adquirirem novas passagens, razão pela qual
inviável, na hipótese, falar em aplicação da Convenção de Montreal.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C MATERIAL – TRANSPORTE AÉREO - VOO INTERNACIONAL – CANCELAMENTO DE VOO – PERDA DA CONEXÃO – EXTRAVIO DE BAGAGEM – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - INAPLICABILIDADE DA CONVENÇÃO DE MONTREAL – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O presente caso não se submete à aplicação da Convenção de Montreal (Tratado Internacional incorporado através do Decreto no 5.910/2006), porquanto a aplicação da referida Convenção diz respeito a casos específicos, ou seja, para o caso de prazo prescricional e para a fixação de limite de dano material no caso de extravio de bagagem
(...)
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10030881620188110002, Relator
.:
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 03/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/04/2024)
(
g.n
.)

“APELAÇÕES – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO E FALTA DE REEMBOLSO
– MÁ-
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEMONSTRADA
– CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS MANTIDA – INAPLICABILIDADE DA CONVENÇÃO DE MONTREAL
– VALOR DA COMPENSAÇÃO
MORAL MANTIDO – SENTEÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento de valor dentro do critério da razoabilidade. A falha, não desconstituída, da prestação de serviços, pela companhia aérea, decorrente de cancelamento de voo sem a promoção do reembolso ao cliente lesado, possibilita o reconhecimento do ilícito apto a provocar a responsabilização e a obrigação de indenizar pelos danos causados.
A aplicação da Convenção de Montreal (Tratado internacional incorporado no ordenamento jurídico brasileiro através do Decreto no 5 .910/2006) diz respeito a casos específicos, ou seja, para discussão sobre prazo prescricional e para a fixação de limite de dano material para o caso de extravio de bagagem e não para danos morais e materiais decorrentes de cancelamento de voo.
O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.”

(TJ-MT - AC: 10212024120228110041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 27/09/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2023)
(
g.n
.)

Prosseguindo
, trata
ndo
-se de relação de consumo na qual a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
),
a TAM
LINHAS AÉREAS S/A
responde independentemente de culpa
pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos decorrentes dos serviços que presta.

Aliás, trata-se da responsabilidade fundada na Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços, tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa.

Assim,
não há que se falar em ausência de direitos dos consumidores, posto que o transportador
responde
objetivamente pela má prestação dos serviços, restando isento de tal responsabilidade somente quando
comprovar que adotou todas as medidas necessárias para evitar o dano, o que não restou demonstrado no caso dos autos.

Logo,
tenho que a
r.
sentença não merece qualquer reparo quando reconhece a ocorrência de falha na prestação do serviço de transporte aéreo, não sendo possível o enquadramento do caso como mero aborrecimento, constituindo-se fato que merece, efetivamente, tutela no campo da responsabilidade civil por danos morais em razão
dos múltiplos a
trasos dos voos que geraram perd
as de conexões.

Isso po
rque, indubitável que a situação vivenciada pelos apelados ultrapassou a esfera do mero dissabor, caracterizando verdadeiro dano mora
l
a ser reparado pela apelante.

Sobre o tema:

“
RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO INTERNACIONAL – APLICAÇÃO DA CONVENÇÃO DE MONTREAL AO DANO MATERIAL -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE
– PASSAGEM ADQUIRIDA DE ÚLTIMA HORA - CHEGADA AO DESTINO APROXIMADAMENTE 26 (VINTE E SEIS) HORAS APÓS O HORÁRIO INICIALMENTE PREVISTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MATERIAL CONFIGURADO -
DANO MORAL IN RE IPSA -
QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
”
(TJ-MT - RI: 10056400420228110037, Relator
.:
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 20/03/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 27/03/2023)
(
g.n
.)

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE COMPANHIAS AÉREAS.
INAPLICABILIDADE DA CONVENÇÃO DE MONTREAL AOS DANOS MORAIS E AOS DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. ASSISTÊNCIA MATERIAL INSUFICIENTE. TEORIA DO RISCO DO PROVEITO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
ART
. 46 DA LEI FEDERAL No 9.099/1995. REC
URSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...
)
.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O recurso é conhecido, pois preenche os requisitos de admissibilidade. 3.2.

Quanto à incidência da Convenção de Montreal, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 636.331, tal Convenção aplica-se apenas em casos de extravio definitivo de bagagem, prescrição e danos materiais diretamen
te relacionados a esse extravio
. O presente caso que envolve danos materiais e morais decorrentes do cancelamento de voo internacional, não está abrangido pela Convenção. Assim, o pleito indenizatório fundamenta-se legitimamente no Código de D
efesa do Consumidor (CDC). 3.3
. A sentença de origem fundamentou adequadamente a responsabilidade solidária entre as rés, com base nos
arts
. 7o, parágrafo único, e 18 do CDC, que impõem responsabilidade objetiva a todos os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços. Embora a Delta Air
Lines
tenha sido a responsável direta pelo cancelamento do voo, a Latam Airlines, ao participar da prestação de serviço contratado, responde solidariamente pelos danos ao consumidor, em consonância com a teoria do risco do proveito previ
sta no art. 927 do Código Civil
.
(...)
A teoria do fortuito interno, aplicável ao transporte aéreo, impõe aos fornecedores o dever de responder por riscos inerentes à atividade, incluindo falhas que afetam diretamente o consumidor.
3.5.
A insuficiência da assistência material, comprovada nos autos, reforça a falha na prestação do serviço,
configurando
o dano moral.

(
...)”

(TJ-PR 00060107520238160182 Curitiba, Relator.: Letícia
Zétola
Portes, Data de Julgamento: 17/02/2025, 3a Turma Recursal, Data de Publicação: 19/02/2025)
(
g.n
.)

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA AGENCIADORA DA VENDA DE PASSAGENS – LEGITIMIDADE PASSIVA DA COMPANHIA AÉREA – CANCELAMENTO DE VOO E FALTA DE ASSISTÊNCIA AOS PASSAGEIROS –
MÁ-
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEMONSTRADA
– CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS MANTIDA – INAPLICABILIDADE DA CONVENÇÃO DE MONTREAL – VALOR DA COMPENSAÇÃO MORAL MANTIDO
– APELAÇÃO DA PRIMEIRA APELANTE PROVIDA – APELAÇÃO DA SEGUNDA APELANTE DESPROVIDA – SENTEÇA REFORMADA EM PARTE. As orientações jurisprudenciais, inclusive do STJ, são no sentido de que a agência intermediadora de venda de passagens aéreas não responde solidariamente por eventual falha na prestação do
s serviços da companhia aérea (
AREsp
135.267-SP), que é quem responde exclusivamente pela ação de indenização que foi proposta. A ação de
indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento de valor dentro do critério da
razoabilidade .

A falha, não desconstituída, da prestação de serviços, pela companhia aérea, decorrente de cancelamento de voo sem prestar a devida assistência aos seus passageiros, que gerou prejuízos a esses últimos, possibilita o reconhecimento do ilícito apto a provocar a responsabilização e a obrigação de indenizar pelos danos causados. A aplicação da Convenção de Montreal (Tratado internacional incorporado no ordenamento jurídico brasileiro através do Decreto no 5.910/2006) diz respeito a casos específicos, ou seja, para discussão sobre prazo prescricional e para a fixação de limite de dano material para o caso de extravio de bagagem e não para danos morais e materiais decorrentes de cancelamento de voo.
”
(TJ-MT 10138942220208110041 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2023)
(
g.n
.)

Em relação aos danos materiais,
verifica-se que os autores demonstraram q
ue, por conta do cancelamento do
voo e mudança de itinerário,
acabaram
perdendo a conexão e o voo a São Paulo/SP, bem como o voo
de São Paulo/SP
até Cuiabá
/MT
, razão pela qual precisaram adquirir novas passagens aéreas para estes trechos, resultando em prejuízo de
R$ 26.172,81 (referente às passagens de Lisboa a São Paulo) e R$ 2.383,89 (referente à parte paga em dinheiro das passagens de São Paulo a Cuiabá), bem como o equivalente a 116.274 pontos do programa tudo azul,
os
quais
devem ser restituídos
.

Logo, não há qualquer alteração a ser feita na sentença combatida quanto a este ponto.

No que se refere à quantificação dos danos morais,
cediço que
a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as
características individuais e o conceito social das partes,
sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Observados os critérios supramencionados, considerando o grau de culpa da
apelante
, por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como levando em conta a capacidade socioeconômica das partes e as especificidades dos autos,
entendo que
a indenização fixada no ato sentencial em R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelo dano moral para cada autor

cumprirá a finalidade de inibir a apelante à repetição da falha no serviço.

Referido montante se mostra razoável, pois repercute no patrimônio da
recorrente
sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória, além de atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso inter
posto por TAM LINHAS AÉREAS S/A, mantendo
incólume
a sentença impugnada.

E
stando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 1
5
% (quinze por cento) sobre o valor
da condenação,
atendendo ao que dispõe o art. 85, §

11, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025